Tribunal: STF
Processo: RHC 199846
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Revisão criminal. Dosimetria da pena. Causa de diminuição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. PENA-BASE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ARESP N. 679.733/SP. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. As questões referentes à desproporcionalidade da pena-base e da fundamentação do afastamento da minorante encontram-se superadas, pois já foram apreciadas no julgamento do Aresp n. 679.733/SP, conexo a este, por decisão publicada em 16/8/2016.
    2. Não se verifica manifesta ilegalidade, pois a improcedência da revisão criminal está devidamente fundamentada na ausência de demonstração de contrariedade ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621 do CPP, pretendendo a defesa apenas a reanálise de fatos já julgados no recurso de apelação, destacando-se, para tanto, que o interrogatório do paciente, em relação ao qual alega a defesa haver erro de tradução, não influenciou diretamente na dosimetria da pena.
    3. Agravo regimental improvido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006. Em apelação criminal, a pena foi reduzida para 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão. A defesa interpôs recurso especial que não foi admitido e agravo em recurso especial que foi improvido (AREsp 679.733/SP). Ocorrido o trânsito em julgado em 13.02.2017, a defesa apresentou revisão criminal, julgada improcedente na origem.
    3. Na sequência, o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator do HC 625.046, Min. Nefi Cordeiro, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “[o] simples registro de viagens anteriores não pode ser considerado como prova de que integre organização criminosa se não há nos autos qualquer elemento que indique que essas se destinavam à prática de atividade ilícita. Entendimento contrário, por certo, afronta o princípio da presunção de inocência, devendo, portanto, ser rechaçado.” 
    5. Alega, ainda, que a “pena-base aplicada em 10 (dez) anos e 1000 (mil) dias-multa, não guarda proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que, ainda que se considere a preponderância do artigo 42, da lei 11.343/06 sobre o artigo 59 do Código Penal, a quantidade e a natureza da droga apreendida não justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal, quanto mais no dobro do mínimo legal.” 
    6. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do recurso. 
    7. Decido.
    8. O recurso não merece ser provido.
    9. De início, pontuo que o recorrente deixou de impugnar os fundamentos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao cabimento de revisão criminal na hipótese, limitando-se a reiterar as razões do writ interposto perante aquele Tribunal.
    10. Além disso, as peças que instruem os autos não evidenciam ilegalidade flagrante capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. No caso, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com apoio em aspectos objetivos da causa. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, vejam-se o RHC 150.179-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o HC 183.617-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moares. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator